Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO SEM CLÁUSULA IN REM SUAM. INSTRUMENTO DE MANDATO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A procuração sem cláusula “em causa própria” é mero instrumento de mandato, não outorgando ao mandatário nenhum direito sobre o imóvel.

2 – O fato de a Embargante efetuar o pagamento dos débitos relativos ao imóvel não comprova propriedade ou posse sobre o bem, mas mero exercício do poder constituído na procuração de “pagar taxas, impostos, custas, emolumentos e demais tributos fiscais necessários”, não estando demonstrada nos autos a alegação de que a Embargante não era reembolsada dos valores pela proprietária do imóvel.

3 – Não se está a nulificar dação do imóvel em pagamento nem tampouco a decretar ineficácia do negócio jurídico por fraude à execução, mas sim a reconhecer a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da Embargante quanto à propriedade ou posse sobre o bem. Assim, impõe-se a confirmação do julgamento de improcedência do pedido deduzido nos Embargos de Terceiro.

Apelação Cível desprovida.